Tribunal: TJBA
Processo: 8031733-78.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031733-78.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AGERA TELECOMUNICACOES SA

Advogado(s)
:
CRISTIAN MINTZ

APELADO: VICTOR PEREIRA PASCHOALIN

Advogado(s)
:
LEONARDO FREITAS DA CRUZ

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 8º, DO CPC. INTEMPESTIVIDADE. INOVAÇÃO INDEVIDA. RECURSOS NÃO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento à apelação interposta por AGERA TELECOMUNICAÇÕES S/A, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos e majorando-se os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação. O Embargante/Apelado alega omissão quanto à aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, postulando fixação equitativa dos honorários. A AGERA, por sua vez, também opôs embargos, cuja intempestividade foi suscitada nas contrarrazões e posteriormente confirmada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a tempestividade dos embargos de declaração opostos por AGERA TELECOMUNICAÇÕES S/A; (ii) definir se houve omissão no acórdão quanto à análise do art. 85, § 8º, do CPC/2015, com possível cabimento de efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Considera-se intempestivo o recurso de embargos de declaração oposto pela AGERA TELECOMUNICAÇÕES S/A, por ter sido protocolado em 08/04/2025, após o prazo legal encerrado em 04/04/2025, conforme certidão de publicação do acórdão no Diário da Justiça Eletrônico e ciência inequívoca da parte.

4.

A alegação de ausência de intimação específica do advogado constituído (Cristian Mintz) não se sustenta, pois seu nome constou expressamente da publicação, nos termos do ID nº 80424997.

5.

O acórdão embargado não incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, tendo julgado integralmente a controvérsia com base nos fundamentos constantes do recurso interposto pela parte ré.

6.

O Embargante VICTOR PEREIRA PASCHOALIN não interpôs apelação sobre os honorários de sucumbência, configurando preclusão consumativa e tentativa de inovação indevida em sede de embargos de declaração.

7.

A utilização dos embargos de declaração como meio para reformular ou rediscutir o mérito do julgado, sem apontar vícios nos termos do art. 1.022 do CPC, revela desvio da finalidade recursal e afronta aos princípios da estabilidade e segurança jurídica.

8.

A jurisprudência é pacífica ao rejeitar embargos de declaração que visem à rediscussão do mérito ou que apresentem matéria não suscitada em momento oportuno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração opostos por AGERA TELECOMUNICAÇÕES S/A não conhecidos. Embargos de declaração opostos por VICTOR PEREIRA PASCHOALIN rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo para interposição de embargos de declaração inicia-se com a publicação do acórdão no Diário da Justiça Eletrônico, sendo intempestivo o recurso protocolado após seu termo final, ainda que se alegue ausência de intimação em nome de advogado regularmente constituído e constante da publicação.

2.

A ausência de interposição de recurso específico quanto à verba honorária enseja a preclusão da matéria, sendo incabível a sua rediscussão em sede de embargos de declaração.

3.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à introdução de questões novas não examinadas na decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, § 8º e § 11; art. 1.022; art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1905909/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 28.03.2022, DJe 11.04.2022.
TJ-SP, Embargos de Declaração Cível 1006778-33.2024.8.26.0032, Rel. Gustavo Santini Teodoro, j. 06.12.2024.
TJ-CE, EDcl n. 0178242-72.2019.8.06.0001/50001, Rel. Lisete de Sousa Gadelha, 1ª Câmara de Direito Público, j. 27.02.2023.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Embargos de Declaração
n. 8031733-78.2023.8.05.0080

opostos nos autos da Apelação Cível
,
em que figura como
Embargantes
–
VICTOR PEREIRA PASCHOALIN SA e
AGERA TELECOMUNICACOES SA
.,
e como
Embargados -
os mesmos.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça

do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA
AGERA TELECOMUNICAÇÕES S/A
, e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR VICTOR PEREIRA
PASCHOALIN
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, BA

7